Tribunal: TJMT
Processo: 1030522-39.2025.8.11.0000
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1030522-39.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Dano Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), AGROPECUARIA GRENDENE LTDA - CNPJ: 52.589.017/0003-91 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ROGERIO PEREIRA FERREIRA CARRETO - CPF: 289.035.048-79 (ADVOGADO), DANILO KNIJNIK - CPF: 575.714.490-49 (ADVOGADO), LEONARDO VESOLOSKI - CPF: 004.106.659-67 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1ª VOGAL, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2º VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO AMBIENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL. VALOR DA CAUSA. PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO PELO PARQUET. NOVA METODOLOGIA TÉCNICA. INCLUSÃO DE ELEMENTOS NÃO CONSIDERADOS NA INICIAL. CONFIGURAÇÃO DE MODIFICAÇÃO DO PEDIDO. ART. 329, II, DO CPC. NECESSIDADE DE CONSENTIMENTO DO RÉU. AUSÊNCIA DE VÍCIO NA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido do Ministério Público para majoração do valor da causa em ação civil pública ambiental, sob o fundamento de que a alteração pleiteada representaria modificação substancial do pedido após a citação e superação da fase de saneamento.

II. Questão em discussão
2. Discute-se se a elevação do valor da causa para R$ 2,3 bilhões, com base em nova metodologia técnica e inclusão de variáveis não consideradas na inicial, configura mera correção de erro material nos termos do art. 292, §3º, do CPC, ou se representa alteração do pedido sujeita às limitações do art. 329, II, do mesmo diploma.

III. Razões de decidir
3. A majoração pretendida decorre da adoção de parâmetros técnicos distintos dos utilizados na petição inicial, incluindo tempo de uso de drenos e ganhos econômicos decorrentes da atividade pecuária, o que configura modificação objetiva da causa de pedir.
4. A alteração do valor da causa nessa hipótese ultrapassa os limites da correção material e se insere na esfera do art. 329, II, do CPC, sendo necessária anuência expressa da parte ré, ausente no caso.
5. A fase de saneamento já foi superada, sendo inaplicável a alteração unilateral do valor da causa nesta etapa do processo.
6. A manutenção do valor da causa em patamar inferior ao dano ambiental alegado não prejudica a fixação de eventual condenação futura em valor compatível com as provas produzidas.
7. A decisão agravada, ao reconhecer o erro material inicial e fixar o valor da causa em R$ 13.946.969,76, respeitou os limites legais e processuais, não havendo vício a ser sanado.

IV. Dispositivo e tese
8. Agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento:
"1. A majoração do valor da causa com base em nova metodologia de apuração e inclusão de elementos não considerados na inicial configura modificação do pedido, sujeita ao disposto no art. 329, II, do CPC.
2. Após a citação e superada a fase de saneamento, a alteração substancial do valor da causa depende de consentimento do réu e do respeito ao contraditório, não sendo admissível de forma unilateral."

Dispositivos legais citados: CPC, arts. 292, §3º; 329, II.
Jurisprudência relevante: STJ, AgInt no AREsp 1.872.431/PR, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 14.12.2021.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA CÂMARA:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
,
contra decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT, nos autos da Ação Civil Pública Ambiental nº 1009177-67.2023.8.11.0006, que indeferiu o pedido do Parquet para majoração do valor da causa para R$ 2.362.930.252,61 (dois bilhões, trezentos e sessenta e dois milhões, novecentos e trinta mil, duzentos e cinquenta e dois reais e sessenta e um centavos), acolhendo o pedido da parte requerida para fixação do valor em R$ 13.946.969,76 (treze milhões, novecentos e quarenta e seis mil, novecentos e sessenta e nove reais e setenta e seis centavos).

O Agravante alega, em síntese, que a ação civil pública foi ajuizada em razão de graves danos ambientais ocasionados pela abertura de um dreno de aproximadamente 15 quilômetros de extensão na Fazenda Ressaca, localizada na Bacia do Alto Paraguai, região de elevada sensibilidade ecológica.

Sustenta que, as investigações técnicas apontaram que a obra irregular provocou alteração no regime hídrico, erosão, assoreamento de corpos d'água, drenagem artificial de áreas úmidas e supressão de vegetação nativa em áreas de preservação permanente.

Aduz que, o valor inicialmente atribuído à causa foi de R$ 13.827.700.811,75 (treze bilhões, oitocentos e vinte e sete milhões, setecentos mil, oitocentos e onze reais e setenta e cinco centavos), mas que, após análise técnica mais apurada realizada pelo Centro de Apoio Técnico à Execução Ambiental (CAEX AMBIENTAL), foi constatado equívoco na valoração inicial, sendo o valor correto R$ 2.362.930.252,61 (dois bilhões, trezentos e sessenta e dois milhões, novecentos e trinta mil, duzentos e cinquenta e dois reais e sessenta e um centavos).

Argumenta que a magistrada de primeiro grau indeferiu o pedido de retificação do valor da causa sob o fundamento de que a alteração pretendida configuraria modificação substancial do pedido, o que não seria admitido após a citação e superada a fase de saneamento, nos termos do art. 329, II, do CPC.

O Agravante defende que não se trata de modificação do pedido ou da causa de pedir, mas sim de correção técnica do valor da causa, com base no art. 292, §3º, do CPC, que determina ao juiz corrigir de ofício e por arbitramento o valor da causa quando verificar que não corresponde ao conteúdo patrimonial em discussão.

Sustenta, ainda, que a redução do valor da causa para patamar muito inferior ao dano ambiental efetivamente causado viola os princípios da reparação integral do dano ambiental, da prevenção, da precaução e do poluidor-pagador.

Por fim, requer a concessão de efeito ativo ao recurso para que seja restabelecido o valor da causa em R$ 2.362.930.252,61 ou, subsidiariamente, a manutenção do valor indicado na inicial (R$ 13.827.700.811,75).

Apresentadas as contrarrazões pelo não conhecimento do agravo de instrumento ou, assim não sendo, pelo seu desprovimento.

O parecer da d. Procuradoria-Geral de Justiça é pelo provimento do agravo de instrumento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA:

Como se sabe, em sede de agravo de instrumento cumpre tão somente analisar se houve acerto ou desacerto na decisão atacada, e se estão presentes ou não os requisitos necessários para a concessão da medida pretendida, de forma que resta inviabilizada a incursão em matéria não analisada na decisão agravada, sob pena de configurar supressão de instância.

Da decisão recorrida, em síntese, observa-se que:

“[...] Conforme se extrai dos autos, o Ministério Público inicialmente fixou o valor da causa em R$ 13.827.700.811,75 (treze bilhões, oitocentos e vinte e sete milhões, setecentos mil, oitocentos e onze reais e setenta e cinco centavos). A requerida, em sua contestação e reiterado na manifestação de ID 201364467, apontou erro material na fixação do valor, pleiteando sua retificação para R$ 13.946.969,76 (treze milhões, novecentos e quarenta e seis mil, novecentos e sessenta e nove reais e setenta e seis centavos). O próprio órgão ministerial reconheceu inicialmente a existência do erro, considerando que o Relatório Técnico nº 927/2023 registrava corretamente a existência de 15 km de comprimento de drenos (15.000,00 m), e não 15.000.000 metros como constava no cálculo inicial. Posteriormente, com base em nova metodologia apresentada no Relatório SAT nº 699/2025, o Ministério Público pleiteou majoração substancial do valor da causa para R$ 2.362.930.252,61 (dois bilhões, trezentos e sessenta e dois milhões, novecentos e trinta mil, duzentos e cinquenta e dois reais e sessenta e um centavos), incluindo tempo de uso dos drenos e benefício econômico da pecuária sobre área drenada. O artigo 329 do Código de Processo Civil estabelece as hipóteses em que o autor pode aditar ou alterar o pedido ou a causa de pedir: Art. 329. O autor poderá: I - até a citação, aditar ou alterar o pedido ou a causa de pedir, independentemente de consentimento do réu; II - até o saneamento do processo, aditar ou alterar o pedido e a causa de pedir, com consentimento do réu, assegurado o contraditório mediante a possibilidade de manifestação deste no prazo mínimo de 15 (quinze) dias, facultado o requerimento de prova suplementar. (grifei) No caso em análise, a citação já foi efetivada e a fase de saneamento já foi superada, encontrando-se o processo em fase instrutória. Assim, qualquer alteração do pedido ou da causa de pedir dependeria do consentimento expresso da parte requerida. A requerida manifestou-se expressamente contrária à majoração do valor da causa pleiteada pelo Ministério Público, não havendo, portanto, o consentimento necessário previsto no inciso II do artigo 329 do CPC. Ademais, verifica-se que a tentativa de majoração do valor da causa de aproximadamente R$ 13,9 milhões para mais de R$ 2,3 bilhões não se trata de mera correção de erro material, mas sim de substancial inovação baseada em nova metodologia de cálculo e inclusão de elementos não considerados originalmente (tempo de uso dos drenos e benefício econômico da pecuária). Diante do exposto, DEFIRO o pedido da requerida para correção do erro material, fixando o valor da causa em R$ 13.946.969,76 (treze milhões, novecentos e quarenta e seis mil, novecentos e sessenta e nove reais e setenta e seis centavos). DETERMINO a retificação da autuação destes autos devendo ser corrigido o valor da causa. INDEFIRO o pedido do Ministério Público de majoração do valor da causa para R$ 2.362.930.252,61.”

O cerne da controvérsia reside em definir se a pretensão do Ministério Público de alterar o valor da causa de R$ 13.827.700.811,75 (valor inicial) para R$ 2.362.930.252,61 (conforme novo relatório técnico) configura mera correção técnica do valor da causa, nos termos do art. 292, §3º, do CPC, ou se representa modificação substancial do pedido, sujeita às limitações do art. 329, II, do CPC.

Para melhor compreensão da questão, é necessário analisar a cronologia dos fatos processuais. Na petição inicial, o Ministério Público atribuiu à causa o valor de R$ 13.827.700.811,75, com base no Relatório Técnico nº 927/2023. Posteriormente, constatou-se a existência de erro material na conversão de unidades de medida: onde se considerou 15.000.000 metros de drenos, o correto seria 15.000 metros (15 km). Diante desse equívoco, a parte requerida pleiteou a retificação do valor para R$ 13.946.969,76, alegando a inclusão indevida de três zeros.

O Ministério Público, inicialmente, reconheceu o erro. Contudo, após nova análise técnica realizada pelo CAEX AMBIENTAL (Relatório SAT nº 699/2025), passou a defender a fixação do valor da causa em R$ 2.362.930.252,61, considerando não apenas a correção da metragem, mas também outros elementos como o tempo de uso dos drenos e o benefício econômico da pecuária sobre a área drenada.

O juízo de primeiro grau, ao analisar a questão, entendeu que a alteração pretendida pelo
Parquet
não configurava mera correção de erro material, mas sim inovação substancial baseada em nova metodologia de cálculo e inclusão de elementos não considerados originalmente, o que, nos termos do art. 329, II, do CPC, dependeria do consentimento da parte requerida, que se manifestou expressamente contrária à majoração.

Feitas estas importantes considerações, passo a analisar a questão, à luz dos dispositivos legais pertinentes e dos princípios que regem a matéria.

Como cediço, o art. 292, §3º, do CPC estabelece que
"o juiz corrigirá, de ofício e por arbitramento, o valor da causa quando verificar que não corresponde ao conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito econômico perseguido pelo autor, caso em que se procederá ao recolhimento das custas correspondentes"
. Este dispositivo confere ao magistrado o poder-dever de adequar o valor da causa à real dimensão econômica do litígio, quando verificada discrepância manifesta.

Por outro lado, o art. 329, II, do CPC dispõe que
"o autor poderá, até o saneamento do processo, aditar ou alterar o pedido e a causa de pedir, com consentimento do réu, assegurado o contraditório mediante a possibilidade de manifestação deste no prazo mínimo de 15 (quinze) dias, facultado o requerimento de prova suplementar"
. Este dispositivo estabelece limites temporais e procedimentais para a modificação dos elementos objetivos da demanda, visando garantir a estabilização do processo e o exercício adequado do contraditório e da ampla defesa.

Nesta quadra de cognição não exauriente, verifico que a pretensão do Ministério Público vai além da mera correção do valor da causa para adequá-lo ao conteúdo patrimonial em discussão. O que se pretende, na verdade, é a adoção de nova metodologia de cálculo para a valoração do dano ambiental, com a inclusão de elementos não considerados originalmente na petição inicial, como o tempo de uso dos drenos e o benefício econômico da pecuária sobre a área drenada.

Conforme bem destacado pela magistrada de primeiro grau, a tentativa de majoração do valor da causa de aproximadamente R$ 13,9 milhões para mais de R$ 2,3 bilhões não se trata de mera correção de erro material, mas sim de substancial inovação baseada em nova metodologia de cálculo e inclusão de elementos não considerados originalmente.

É importante ressaltar que o valor da causa deve guardar correspondência com o conteúdo econômico da demanda, refletindo o proveito econômico perseguido pelo autor. No caso da ação civil pública ambiental, esse valor deve corresponder à estimativa do dano ambiental a ser reparado, conforme apurado tecnicamente.

No entanto, a alteração pretendida pelo Ministério Público não se limita à correção do erro material na conversão de unidades de medida, mas envolve a adoção de nova metodologia de cálculo e a consideração de elementos não contemplados na petição inicial. Tal modificação, por sua natureza e extensão, aproxima-se mais de uma alteração do pedido do que de mera correção do valor da causa.

Nesse contexto, aplica-se o disposto no art. 329, II, do CPC, que condiciona a alteração do pedido, após a citação e até o saneamento do processo, ao consentimento do réu. No caso em análise, a parte requerida manifestou-se expressamente contrária à majoração pretendida pelo Ministério Público, o que impede sua implementação nesta fase processual.

Ademais, é importante destacar que o processo já se encontra em fase instrutória, tendo sido superada a fase de saneamento. Nesse estágio processual, a estabilização da demanda é ainda mais relevante, visando garantir a segurança jurídica e o adequado exercício do contraditório e da ampla defesa.

Não se desconhece a importância dos princípios da prevenção, precaução e poluidor-pagador, que orientam o Direito Ambiental brasileiro, nem a relevância da adequada valoração do dano ambiental para garantir a efetividade da tutela jurisdicional. Contudo, tais princípios devem ser aplicados em harmonia com as garantias processuais fundamentais, como o contraditório, a ampla defesa e a segurança jurídica.

A decisão agravada, ao fixar o valor da causa em R$ 13.946.969,76, baseou-se na correção do erro material reconhecido pelo próprio Ministério Público, mantendo a correspondência com os dados técnicos constantes originalmente na petição inicial. Tal decisão não impede que, no curso da instrução processual, sejam produzidas provas sobre a real extensão do dano ambiental, inclusive com a consideração dos elementos adicionais apontados pelo Ministério Público, para fins de eventual condenação.

O que não se admite, nesta fase processual, é a alteração substancial do valor da causa com base em nova metodologia de cálculo e inclusão de elementos não considerados originalmente, sem o consentimento da parte requerida, em violação ao disposto no art. 329, II, do CPC.

Ressalte-se que o valor da causa, embora deva refletir o conteúdo econômico da demanda, não vincula necessariamente o valor de eventual condenação, que será fixado pelo juiz com base nas provas produzidas durante a instrução processual. Assim, a manutenção do valor da causa em patamar inferior ao pretendido pelo Ministério Público não prejudica a efetividade da tutela jurisdicional ambiental, desde que a sentença, ao final, fixe a indenização em montante proporcional ao dano efetivamente comprovado.

Portanto, entendo que a decisão agravada não merece reforma, pois corretamente aplicou o disposto no art. 329, II, do CPC, ao indeferir a alteração substancial do valor da causa pretendida pelo Ministério Público, sem o consentimento da parte requerida, após a citação e superada a fase de saneamento do processo.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a decisão agravada que fixou o valor da causa em R$ 13.946.969,76 (treze milhões, novecentos e quarenta e seis mil, novecentos e sessenta e nove reais e setenta e seis centavos).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2025